Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA (AGRAVADO), ORIVALDO DA SILVA (AGRAVADO), EUGENIA DE CASTILHO LIRIO - CPF: 383.640.341-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU À AGRAVANTE EMENDAR A INICIAL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTATAÇÃO DE DUAS VIAS DE ACESSO – NÃO VERIFICADA, A PRIORI, OBSTRUÇÃO (TURBAÇÃO / ESBULHO) QUE IMPEÇA OU ATRAPALHE O USO E GOZO DA PROPRIEDADE DA RECORRENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIA DE CASTILHO LIRIO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos que, na Ação de Interdito Proibitório no 1024972-13.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar realizado pela recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Denota-se dos autos que a parte autora postula pelo deferimento liminar de mandado proibitório ante à ameaça da posse da servidão de passagem de estrada que possibilita acesso a sua propriedade.

Ressalta que a Estrada Machado foi criada pelo INCRA e vem sendo utilizada pelos moradores da região desde o século passado.

Por ora, entendo necessária a emenda à inicial, de modo que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a comprovação de que a referida estrada foi criada pelo INCRA e que a utiliza desde o ano de 2002, bem como demonstre se este é a única via de acesso para sua propriedade, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único, do CPC.”
- Id. n.o 48043982.

Em suas razões, a agravante relata que é proprietária e legítima possuidora do imóvel denominado Sítio Nosso Recanto, minifúndio medindo três hectares, adquirido mediante contrato oneroso celebrado com JOSE YOSTAQUE DE LIMA no dia 19/08/2002; que na “Estrada Machado”, também conhecida como “ESTRADA DO INCRA”, é onde se localiza a sua propriedade, a qual utiliza não somente como moradia, mas também para retirar seu sustento por meio do cultivo de alimentos que vende em feiras livres.

Esclarece que no dia 27.05.2020, por volta das 09:00 horas da manhã, ao sair da propriedade para se dirigir ao supermercado do Aguaçu, a agravante e familiares foram surpreendidos por ORIVALDO DA SILVA, funcionário e preposto de MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA, iniciando a construção de uma cerca sobre a estrada construída pelo INCRA que dá acesso a todas as propriedades da região.

Destaca que a sua propriedade foi adquirida sob a égide da Lei Civil de 2002, que dispõe sobre a desnecessidade de ser levada a registro no Cartório de Imóveis; que se a propriedade não era registrada no CRI, menos ainda a servidão de passagem, sendo que somente com a valorização das terras daquela região é que nasceu essa preocupação.

Argumenta que o Juízo
a quo
pediu

que fosse realizada emenda a inicial com a comprovação de que a estrada fora construída pelo INCRA, mas o fato é que a população local se acostumou a conhecer a “Estrada do Machado” e seus prolongamentos como tendo sido feita pelo INCRA e se tratando de pessoas simples, a estrada pode ter sido sido obra da Autarquia estadual (Intermat), da entidade federal (Incra), ou mesmo de uma Secretaria do Município de Cuiabá, não sendo o camponês obrigado a conhecer as diferenças burocráticas.

Aduz, por fim, que neste período de pandemia, com os órgãos públicos fechados para atendimento ao público externo, seria de muita dificuldade conseguir produzir prova acerca do loteamento.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que o agravado se abstenha de impedir a passagem da agravante e seus familiares no caminho que interliga a MT401/Estrada Machado/Sítio Nosso Recanto, no percurso total de 1.300 metros, bem como se abstenha de construir cercas ou retirem as cercas eventualmente construídas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constituição de servidão de passagem do trecho utilizado pela autora/agravante mantendo-a na sua posse.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. n.o 50372987.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. n.o 50507565.

Sem contrarrazões ante a não angularização do feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, pretende a recorrente o deferimento da tutela antecipada para determinar que o agravado se abstenha de impedir a sua passagem e de seus familiares no caminho que interliga a MT401/Estrada Machado/Sítio Nosso Recanto, no percurso total de 1.300 metros, bem como se abstenha de construir cercas ou retirem as cercas eventualmente construídas.

Pois bem.

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a autora/recorrente aduz que teve a posse de servidão de passagem da estrada que leva a sua propriedade ameaçada com a construção de cerca por parte do agravado, no entanto ao analisar o feito de origem verifiquei que foi apresentado um laudo realizado a pedido da própria autora, onde é possível constatar que há duas vias de acesso a sua propriedade, de modo que o aguardo de maiores informações não trará prejuízos à recorrente, além disso, o Magistrado
a quo
, visando esclarecer sobre a posse e sua ameaça, designou audiência de justificação, presencial, para o dia 26.01.2021.

A justificação prévia é alternativa àqueles casos em que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência não são passíveis de demonstração com a própria petição inicial, sendo o caso, por exemplo, de ouvir testemunhas ou o próprio requerente da medida.

Então, se ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, merece ser mantida a decisão de primeiro grau, pois é necessário aguardar maiores informações para a formação da convicção.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021